Tribunal: STF
Processo: RE 400479
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência
   assentada Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
   regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
   tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
   jurisprudência assente na Corte.